Tribunal: TJBA
Processo: 8001200-53.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001200-53.2024.8.05.0064 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DOS ANJOS DE LIMA VIEIRA Advogado(s): CRISTIANO VIEIRA DA COSTA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ABANDO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação contratual com danos materiais e morais ajuizada pela parte autora, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no inciso III do art. 485 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. 4. Constatado nos autos que não houve intimação pessoal da parte autora, resta configurado vício que enseja a nulidade da sentença proferida. 5. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à indispensabilidade da intimação pessoal nos casos de abandono do feito, sob pena de nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001200-53.2024.8.05.0064 , oriundo da comarca de Conceição de Jacuípe, em que figuram, como apelante, MARIA DOS ANJOS DE LIMA VIEIRA, e, como apelada, CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.